Tribunal: TJMT
Processo: 1022142-95.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022142-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), UZIAS JAQUES DA CRUZ - CPF: 035.852.151-30 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 288 DO CP E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – INVIABILIDADE – MERA IRREGULARIDADE – PACIENTE QUE NÃO FOI APRESENTADO À AUTORIDADE JUDICIÁRIA PORQUE ESTAVA HOSPITALIZADO EM VIRTUDE DE FERIMENTO POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO SOFRIDO POR TROCA DE TIROS NO MOMENTO DO FLAGRANTE – DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA AUTORIDADE COATORA NO SENTIDO DE QUE, O BENEFICIÁRIO AO RECEBER ALTA MÉDICA, SEJA COMUNICADO O MAGISTRADO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO – EIVA NÃO EVIDENCIADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA – PACIENTE SURPREENDIDO NO CONTEXTO DA PRISÃO COM

20 (VINTE) TABLETES DE PASTA BASE DE
COCAÍNA
, PENSANDO
20,825 KG
(VINTE QUILOGRAMAS E OITOCENTOS E VINTE E CINCO GRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE CANNABIS SATIVA COM PESO DE 2,43 G (DOIS GRAMAS E QUARENTA E TRÊS CENTIGRAMAS), 01 (UM) REVÓLVER TAURUS, CALIBRE .38,

COM 04 (QUATRO) MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO E 01 (UM) ESTOJO DE MUNIÇÕES –

NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM, TENDO EM VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
REANÁLISE DA PRISÃO DO BENEFICIÁRIO EM 17.11.2023 –
3.
PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO COMO SUPORTE A CONCESSÃO DA ORDEM – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102]–
4.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –PACIENTE OSTENTA O EXECUTIVO DE PENA Nº. 2000098-41.2020.8.11.0042 – PRECEDENTES STJ [
HC N. 764.772]
–
5.
PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESSA INSTÂNCIA –

MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – RISCO DE CARACTERIZAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT CONHECIDO EM PARTE E NESSE EXTENSÃO DENEGADO,
COM DETERMINAÇÕES ‘DE OFÍCIO’
.

Autoridade Coatora que reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar.

A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a impossibilidade de sua realização frente ao estado de saúde do beneficiário que se encontrava hospitalizado, conforme adequadamente justificada no caso em exame. Ademais, o Magistrado justificou devidamente o motivo pelo qual deixaria de designar a referida audiência de apresentação consignando diligencias ao final da decisão para a posterior realização do ato.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Não tendo o pedido de prisão domiciliar formulado pelo paciente, sido objeto de exame pela instância primeva, não deve esta Corte se pronunciar sob pena de indevida supressão de instância. Contudo, diante da altivez constitucional do habeas corpus, determinação ‘de oficio’ no caso vertente é medida que se impõe.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de UZIAS JAQUES DA CRUZ, qualificado, que nos autos nº.1014279-59.2023.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária do Juízo do Núcleo de Inquérito Policial de Cuiabá - NIPO, aqui apontada como coatora.

Sustenta as teses de: 1) ausência de realização de audiência de apresentação, 2)

inexistência de fundamentos da prisão preventiva, 3) concessão da prisão domiciliar ao paciente para tratamento de saúde, 4) predicados pessoais do beneficiário, calcados na residência fixa e 5) possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz, que:
“(...)o Paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva quando estava internado no Hospital Municipal de Cuiabá, pois foi submetido a cirurgia de Laparotomia por Ferimento de Arma de Fogo, sendo que ficou internado na UTI por mais de 10 (dez) dias, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.346/2006. Contudo, já se passaram mais de 20 (vinte) dias, desde a prisão flagrante, sem que houvesse sido realizada a audiência de apresentação, prevista no art. 310, do CPP.
”(Sic.).

Sobreleva que: “(...)
a audiência de custódia é procedimento obrigatório, que deve ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, tratando-se de importante mecanismo com o fim de evitar prisões arbitrárias e ilegais, de forma que a sua ausência configura constrangimento ilegal
”(Sic.).

Explicita também, que: “(...)
o Paciente teve alta da UTI, foi encaminhado para o Fórum sem a bolsa de Karaya e sem os medicamentos imprescindíveis para o seu pós operatório, estando até a data atual no interior do presídio, correndo riscos de infecção
”(Sic.).

Consigna, que a Autoridade Coatora fundamentou a prisão na reiteração delitiva e o risco a ordem pública ante o executivo de pena n. 2000098- 41.2020.8.22.0042, de modo que o paciente demonstra periculosidade social.

Contudo, informa que a medida decretada se afigura extremada e desnecessária, pois, a prisão preventiva passou a ser a “
ultima ratio
”, ou seja, só caberá

se não for o caso de concessão de liberdade provisória e, ainda, quando as medidas cautelares previstas no artigo 319 não se mostrarem adequadas à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado.

Assim, esclarece que a liberdade do beneficiário em momento algum afetará a ordem pública. Ademais, no caso em tela, o beneficiário possui residência fixa e nunca se ausentou do distrito da culpa o que possibilita a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Pede a revogação da prisão preventiva ou aplicadas as medidas previstas no artigo 319, do CPP.

Alternativamente, que seja decretada a prisão domiciliar do Paciente para que o mesmo possa ter tratamento médico, ou ainda, que seja cassada a decisão de prisão preventiva em desfavor do Paciente sem a realização da Audiência de Custódia, com a expedição do alvará de soltura ao beneficiário. (Juntou documentos Id.182813170 a 182813174)

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar impetrado em benefício de UZIAS JAQUES DA CRUZ, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado do Juízo do Núcleo de Inquérito Policial de Cuiabá - NIPO.

1) DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO.

A impetrante pugna pelo relaxamento da prisão, sustentando sua ilegalidade diante da não realização da audiência de apresentação.

A necessidade de realização da referida audiência tem por objetivo, precipuamente, a análise da legalidade da prisão pela autoridade judicial, no exercício da função jurisdicional a ela investida pelo Estado, para assegurar se foram observadas as garantias e direitos fundamentais previstos na Constituição da República.

No caso em comento, depreende-se que o tal ato processual restou impossibilitado de ser realizado ante ao quadro clínico do paciente, que foi hospitalizado e submetido a procedimentos cirúrgicos logo após a situação que ensejou o presente flagrante, em razão dos ferimentos sofridos por projetil de arma de fogo. (Id.182813171, 182813173)

Com efeito, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o douto Magistrado justificou devidamente o motivo pelo qual deixaria de designar a referida audiência de apresentação, que transcrevo:

"(...)
Por fim, considerando que o autuado restou impossibilitado de comparecer ao presente ato, por estar hospitalizado, assim que se recuperar e receber alta médica, e, portanto, sendo possível a realização da audiência de custódia, DETERMINO que o Sistema Prisional e a Autoridade Policial responsável por sua prisão, informe o juízo da causa para fim de realizar o ato pendente
.”

Cumpre registrar, que não desconheço a importância e obrigatoriedade da audiência de apresentação. Contudo, sua ausência não configura ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão do investigado, diante da impossibilidade de sua realização frente ao seu estado de saúde, conforme adequadamente justificada no caso em exame.

Ademais, infere-se da decisão, em sua parte final (Id. 182813169), que a Autoridade Coatora determinou ao Sistema Prisional e à autoridade policial responsável pela prisão que, quando o paciente recebesse alta médica, informassem o juiz da causa para o cumprimento do ato pendente.

Assim, a tese não comporta a concessão do
writ
.

2) DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Quanto a ausência de fundamentos da prisão preventiva, verifico que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante do autuado em 24.08.2023, nos seguintes fundamentos que transcrevo: (ID.182813170)

“(...)Vistos etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de UZIAS JAQUES DA CRUZ pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, artigo 288 do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003. O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e demais testemunhas, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega da nota de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, como também na Constituição Federal de 1988. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado. A prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, inciso II, do Código de Processo Penal. O autuado se encontrava em situação de flagrância, vejamos: Consoante ressai dos autos, Policiais Militares, ao perceberem que o autuado aparentava estar armado, em via pública, tentaram abordá-lo, o qual, ao receber ordem de parada, foragiu em direção à determinada residência, localizada no bairro Três Poderes, nesta capital.

Ainda segundo reportado pelo Policias Militares, durante a fuga, o autuado UZIAS teria efetuado disparo de arma de fogo contra os integrantes da guarnição, os quais revidaram. Ao adentrarem a referida residência, os Policiais Militares localizaram no interior do imóvel, além de UZIAS JAQUES, o suspeito Helton Bruno Farias da Silva, o qual também portava arma de fogo, e segundo afirmado pelos militares, ambos os suspeitos tentaram utilizar os armamentos, e assim foram alvejados pelos policiais militares.
Durante vistoria no imóvel foram localizadas 20 (vinte) grandes porções ("tabletes") de substância análoga a cocaína e outra pequena porção de entorpecente assemelhado a maconha, bem como apreendida com os envolvidos duas armas de fogo, sendo uma calibre .32 e outra calibre .38, ambas com munições intactas e deflagradas
. Em razão das lesões sofridas pelos disparos de arma de fogo efetuados pelos Policiais Militares, houve a necessidade de condução de UZIAS JAQUES a uma unidade hospitalar, sendo determinado pelo profissional médico plantonista a sua internação para realização de procedimentos cirúrgicos. Já o suspeito Helton Bruno foi a óbito no local da ocorrência, conforme constatação de equipes do SAMU e POLITEC que estiveram no imóvel.
Consoante termo de exibição e apreensão foram apreendidos os seguintes objetos: 08(oito) unidade(s) de Pasta Base - Tabletes de Substancia Análoga Pasta Base de Cocaína, Lacre: 05032728, Código de Apreensão 36CDF 08(oito) unidade(s) de Pasta Base - Tabletes de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 05032730, Código de Apreensão 36CE0 04(quatro) unidade(s) de Pasta Base - Pasta Base de Cocaína, Lacre: 05032726, Código de Apreensão 36CE1 01(um) unidade(s) de Maconha - Porção Pequena Maconha., Lacre: 05032726, Código de Apreensão 36CE2
. Fora requisitado o exame preliminar nas substancias apreendidas, contudo, até o presente momento, ainda não acostou aos autos a resposta. Verifico que a materialidade e os indícios de autoria do crime em relação ao conduzido encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial e demais elementos informativos. Portanto, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade quanto à prática do delito, HOMOLOGO a prisão em flagrante ora comunicada. Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar. Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa). Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional. No caso dos autos, a conduta do autuado se revelou concretamente grave, visto que estava, em via pública, portando arma de fogo, ilegalmente, e, ao ser abordado, acabou empreendendo em fuga, vindo, de forma perigosa, a efetuar um disparado de arma de fogo em via pública, colocando, desse modo, em risco populares que eventualmente estavam na rua, bem como os próprios Policiais. Não bastasse essa conduta já periclitante, o autuado possuía guardado numa residência uma quantidade considerável de entorpecentes, a reforçar ainda mais a gravidade de sua conduta. A conduta de revide à ação dos policiais, tanto perpetrada pelo autuado, assim como pelo outro suspeito que também estava na casa, teve como consequência uma reação por parte dos policiais, que, em aparente legítima defesa, acabaram por alvejá-los, sendo que, infelizmente, o último veio a falecer em decorrência dos disparos, a princípio. Ademais, mostram-se a periculosidade social do autuado, eis que reponde por diversos procedimentos penais,
inclusive pela prática, em tese, de diversos crimes de roubo, sendo, inclusive, condenado 04 vezes pela prática de tal grave delito, nos autos 0032907-60.2016.8.11.0042, 0002942-66.2018.8.11.0042, 0002079-93.2015.8.11.0042, 0016660-67.2017.8.11.0042, todos unificados nos autos de executivo de pena sob nº 2000098-41.2020.8.11.0042 – SEEU
. É certo que a Doutrina e a jurisprudência são uníssonas no entendimento de que a prisão cautelar não agride o princípio constitucional da não-culpabilidade, já que nesta etapa da persecução penal deve prevalecer o “in dubio pro societate”, ou seja, entre o interesse individual e o interesse público (que se traduz na garantia da ordem pública), prepondera este último. A propósito, consoante enunciado nº 6 TCC/TJMT, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Consigna-se, por fim, que uma vez evidenciada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes, mormente no presente caso em que o autuado supostamente teria cometido o delito de furto mesmo sendo monitorado eletronicamente. Diante disso, restando demonstrado a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, III, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado UZIAS JAQUES DA CRUZ.
Expeça-se mandado de prisão.

Expeça-se mandado de prisão.
Por fim, considerando que o autuado restou impossibilitado de comparecer ao presente ato, por estar hospitalizado, assim que se recuperar e receber alta médica, e, portanto, sendo possível a realização da audiência de custódia, DETERMINO que o Sistema Prisional e a Autoridade Policial responsável por sua prisão, informe o juízo da causa para fim de realizar o ato pendente
. Saem os presentes intimados. Às providências necessárias. Cumpra-se.(...)” (Negritou-se)

Com efeito, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva e fundou-se na garantia da ordem pública eis que há prova da materialidade e indícios da autoria, assim, em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – art. 310, inciso II, c/c. art. 312 e art. 313, III, todos do Código de Processo Penal.

Segundo consta, o beneficiário foi preso em flagrante delito, no dia 24.08.2023, quando estava portando arma de fogo, de modo ilegal, em plena via pública e quando foi abordado pelos policiais militares, efetuou disparo, colocando em risco a vida de populares e dos agentes estatais. Ademais, o paciente empreendeu fuga e adentrou determinada residência localizada no bairro Três Poderes, nesta capital e, na companhia de Helton Bruno Farias da Silva, o qual também portava uma arma de fogo, deu início a um confronto armado com os Policiais Militares, que, inclusive, resultou na morte de Helton Bruno.

Conforme se dessume, também, foram encontradas, no aludido imóvel, 20 (vinte) porções grandes (tabletes) de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção pequena de maconha; foram apreendidas, ainda, as armas de fogo utilizadas sendo uma de calibre .32 e outra de calibre .38.

Assim, a dinâmica dos fatos traduz a gravidade concreta do delito, uma vez que o paciente, em tese, efetuou disparo de arma de fogo em plena via pública, colocando em risco a vida de todos que ali se encontravam, empreendeu confronto armado com os Policiais Militares, resultando na morte do seu comparsa [Helton Bruno Farias da Silva], além do depósito de considerável quantidade e variedade de entorpecentes.

A denúncia foi oferecida em 02.10.2023 e recebida em 09.10.2023. (Id.130709845 e 134706975 – ApOrd 1016095-76.2023.811.0042)

Transcrevo ainda, a decisão que procedeu a
reanálise da prisão do beneficiário em 17.11.2023
: (Id.131246288 – ApOrd nº. 1016095-76.2023.811.0042)

“Vistos etc. REANALISANDO a prisão preventiva do réu
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal
[1]
,
entendo que a mesma deve ser mantida. Explico:

Primeiramente, verifico que a situação fática permanece inalterada desde a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, uma vez que há provas da materialidade e os indícios de autoria, demonstrados pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

Do mesmo modo, o fundamento utilizado para se converter em preventiva sua prisão em flagrante também se encontra inalterado, qual seja, garantia da ordem pública, pois, conforme se denota pelo Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.133067-A01 e Termo de Exibição e Apreensão, foram apreendidas:

“20 (vinte) tabletes de pasta base de
cocaína
, com massa total de
20,825 kg
(vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas); 01 (uma) porção de maconha com massa total de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas); 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, série 1542439, e possuía 04 (quatro) munições de arma de fogo; e 01 (um) estojo de munições”.

Outrossim, ressalta-se que o tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Assim, quando existirem indícios da prática do crime de tráfico de entorpecentes, à medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por isso, entendo estar demostrada a necessidade de manter a prisão cautelar do réu, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de substâncias ilícitas apreendidas (Enunciado Orientativo n° 25 do TJMT).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e risco de reiteração delitiva, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

(N.U 1011405-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA E PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAQUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA – PREENCHIMENTO DOSREQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT – 2. PROPALADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA DENÚNCIA DE AGRESSÃO POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES – IRREGULARIDADE SUPERADA COM A CONVERSÃO EM PREVENTIVA – ENUNCIADO 27 DA TCCR-TJMT – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, consistente na apreensão de expressiva quantidade e variedade de droga e apetrechos, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
2. “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015)3. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam que as cautelares mais brandas são incapazes de garantir a ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1022832-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

Além do mais, reitero que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, tendo em vista os seus antecedentes criminais, que demonstram que ele é reincidente e possui QUATRO condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas é pelo crime de tráfico de drogas, conforme executivo de pena n.º 2000098-41.2020.811.0042/SEEU, fator este que não inibiram o denunciado a praticar novo delito.

Nesse trilhar tem sido o posicionamento adotado pelo Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INVIABILIDADE – FUNDADAS SUSPEITAS DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – BUSCA DOMICILIAR COMO DESDOBRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO – VIA ESTREITA DO WRIT NÃO SE PRESTA AO EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – 2) PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 06 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – 3) EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO – DENÚNCIA OFERECIDA – INOCORRÊNCIA DE TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA OU OFENSA AO ART.5º, LXXVIII DA CRFB – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Sobre a alegação de nulidade na violação ao domicílio, registro que a via estreita do writ não se presta ao exame aprofundado de provas, máxime diante da dúvida sobre a pessoa suspeita em frente à residência, fator que deve ser dirimido em regular ação penal de conhecimento condenatória.
Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, in verbis: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Insuficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão quando as circunstâncias do caso concreto revelam a incontestável necessidade da prisão cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais.A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. In casu, o processo foi devidamente impulsionado, porquanto tal peça acusatória já foi oferecida no dia 16/12/2022 e o denunciado notificado em 03/07/2023.(N.U 1014337-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

Diante o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva de
UZIAS JAQUES DA CRUZ.
“(Negritado no original)

Com efeito, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a manutenção da custódia, pois revela, pelo menos em tese, o risco de reiteração delitiva o que autoriza, sob o prisma da garantia da ordem pública, a prisão preventiva.

3) DOS PREDICADOS PESSOAIS DO BENEFICIÁRIO CONSUBSTANCIADOS NA RESIDÊNCIA FIXA.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos

do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

4) DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso,

o paciente ostenta o PEP n. 2000098-41.2020.8.11.0042,
com 21% da pena cumprida
[ou seja, 3a9m14d] do executivo penal que aponta o restante a ser cumprido de 14 anos 2 meses 16 dias.

Assim, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

E ainda, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, com base nos elementos concretos apontados e estando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, entendo insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

5) DA PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

Avançando no tema, acerca da concessão da prisão domiciliar ao paciente para tratamento de saúde haja vista, o mesmo ter sido submetido a intervenção cirúrgica de laparotomia, razão pela qual: “
(...)necessita de bolsa popularmente chamada de Bolsa de Karaya, que possui uma saída para desprezar e limpar a bolsa internamente, tendo sua validade após instalada em até 7 dias.

Sendo que a família teve que agilizar a bolsa e entregar na unidade prisional, bem como os medicamentos, pois na Unidade Prisional não tinha os medicamentos.
”(Sic.).

O que se tem dos autos, é a decisão prolatada em 05.09.2023 que
indeferiu a visita hospitalar dos familiares do custodiado
enquanto hospitalizado sob o seguinte fundamento que transcrevo: (Id. 182813174)

“Visto. Compulsando os autos, constato tratar-se de Auto de Prisão em Flagrante delito, em que o custodiado UZIAS JAQUES DA CRUZ teve sua prisão convertida em preventiva, estando ele hospitalizado em estado grave na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá, visto que alvejado por arma de fogo, razão pela qual, inclusive, não foi apresentado em audiência de custódia. Conforme se infere do boletim de ocorrência, durante a fuga, o autuado teria efetuado disparos de arma de fogo contra os integrantes da guarnição, os quais revidaram atingindo o investigado. Insurge a Defensoria Pública, por intermédio da petição de ID 127545570, pleiteando pela autorização de visita dos familiares ao custodiado nas dependências do hospital, em razão do seu grave estado de saúde.

Instado a manifestar-se quanto ao pleito, o Ministério Público manteve-se inerte. Intimada a Policia Penal para informar a viabilidade da visita requerida, o Gerente de Custódia Wagner Saff, informou os procedimentos necessários para visitação no sistema prisional, bem como manifestou contra a liberação da visita (ID 128274177).

Relatado o necessário. Fundamento e decido. Ab initio, é certo que o direito do preso à visitação, previsto no art. 41, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos. Acerca do assunto é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, dispondo sobre a visita de custodiado em estabelecimento hospitalar, in verbis: EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E RESISTÊNCIA - ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06, E DO ART. 329, § 1º, DO CÓDIGO PENAL, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - EM RAZÃO DOS FERIMENTOS DECORRENTES DO CONFRONTO COM OS POLICIAIS, O PACIENTE FOI INTERNADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MACAÉ - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, UMA VEZ QUE O PACIENTE SE ENCONTRA IMPEDIDO DE RECEBER A VISITA DE SEUS FAMILIARES NO HOSPITAL - OS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, GERALMENTE SOBRECARREGADOS NOS ATENDIMENTOS, NÃO TÊM A ESTRUTURA DE SEGURANÇA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA FAZER O CONTROLE DO FLUXO DE FAMILIARES DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM INTERNADOS NAS SUAS UNIDADES - A VISITAÇÃO DE PRESOS DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA E CONTROLE DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL

PELA CAUTELA, O QUAL DEVERÁ ZELAR PELA INTEGRIDADE E SEGURANÇA NÃO SÓ DO CUSTODIADO, MAS DE TODOS OS OUTROS PACIENTES E PESSOAS QUE ALI TRANSITAM - ADEMAIS, UM DOS PROTOCOLOS SANITÁRIOS DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19, É A LIMITAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM UNIDADES DE SAÚDE, EM ESPECIAL OS HOSPITAIS - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HC: 00065296420228190000 202205902832, Relator: Des(a). MARIA SANDRA ROCHA KAYAT DIREITO, Data de Julgamento: 15/03/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022) - Destaquei Nesta mesma senda, verifico que a Instrução normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, dispõe sobre os procedimentos para realização de visitas a pessoas privadas de liberdade, constando diversos requisitos a serem preenchidos, dentre elas a necessidade prévia de aprovação mediante cadastramento no sistema. Assim, entendo que a visita a pessoa custodiada, ainda que em ambiente hospitalar, deverá respeitar as normas estabelecidas na instrução normativa n. 007/2019/SAAP/SESP. Nesse contexto, os familiares devem buscar junto ao setor administrativo do estabelecimento penal, seu cadastramento para que seja viabilizado por intermédio dos procedimentos necessários, a visita almejada. Importante ainda mencionar, a necessidade de preservação da segurança dos agentes envolvidos na segurança do custodiado hospitalizado, bem como das demais pessoas que frequentam a unidade de saúde, dos policiais que realizam a escolta, e, ainda, dos funcionários que ali trabalham. Isso porque, conforme exemplificado pelo gerente de Custódia, a unidade hospitalar não dispõe de estrutura adequada para a realização de revista necessária para a liberação de entrada da visita, bem por isso que a visita em unidade hospitalar é vista pelo setor penal, como quebra de segurança do custodiado, dos servidores do hospital, bem como dos próprios policiais que realizam a escolta. Pois bem, em razão de todo o exposto, entendo, por hora, INDEFERIR o pleito de visita dos familiares ao custodiado hospitalizado UZIAS JAQUES DA CRUZ, com fundamento na jurisprudência firmada, bem como nas normas administrativas que dispõe sobre a premissa. Ciência ao Parquet e a Defensoria Pública.”

Nesta linha intelectiva, tenho que
o pedido de prisão domiciliar não foi submetido a análise do juízo
, ou seja, não foi lá debatido, o que inviabiliza o exame direto pela instância revisora,
sob pena de caracterizar indevida supressão de instância
.

Neste sentido, os julgados desta Corte de Justiça:

“[...]Não há pedido de substituição da segregação do beneficiário por
prisão

domiciliar
junto ao juízo “a quo”, logo, não é possível o writ ser analisado por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida
supressão
de
instância
.”(N.U 1001601-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

“[...]Inviável a apreciação do pedido de substituição da
prisão
preventiva por
domiciliar
se a matéria ainda não foi submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de violar o princípio do duplo grau de jurisdição, por
supressão
de
instância
.”(N.U 1024361-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Contudo, DETERMINO a MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, Especializada em Delitos de Tóxicos, proceda ao conhecimento URGENTE sobre a hipótese de prisão domiciliar para o beneficiário UZIAS JAQUES DA CRUZ e da mesma forma, profira decisão, a qual então poderá ser judicialmente fustigada através de novo
Habeas Corpus
, pois, do contrário, não há decisão judicial que

traga tipicidade instrumental no momento.

DETERMINO que de imediato seja a MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, Especializada em Delitos de Tóxicos, comunicada deste Acórdão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte da presente impetração e, nessa extensão,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus,

COM DETERMINAÇÕES ‘DE OFÍCIO’
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023